Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATÓRIA LTDA contra o acórdão de ID 62497744. Durante o regular processamento do recurso, o patrono da parte embargante renunciou ao mandato (64822977), com a notificação da parte (ID 64822979). No ID 65201888, despachei para intimação da agravante a fim de regularização sua representação. Devidamente intimada a agravante, transcorreu in albis o prazo para regularização da representação, conforme certificado no ID 66306065. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. §1o. (omissis) §2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Além disso, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Diante da inércia da parte embargante quanto à regularização de sua representação processual, o não conhecimento do recurso, conforme mandamento do artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil precitado, é medida que se impõe. Ante o exposto, diante da irregularidade superveniente de representação, NÃO CONHEÇO do presente recurso de embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora